Tribunal: TJBA
Processo: 8066062-94.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8066062-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA ADMINISTRATIVA E VARA ESPECIALIZADA EM MATÉRIA FISCAL. I. O caso examina conflito negativo entre o Juízo da 3ª Vara (especializada em matéria fiscal) e o Juízo da 5ª Vara (competência administrativa geral), ambos da Fazenda Pública de Salvador, para processar execução fiscal de multa administrativa. II. A questão em discussão é se a execução de crédito não tributário deve tramitar em vara especializada tributária por força do rito processual ou em vara administrativa pela natureza da matéria. III. Razões de decidir: 1. A competência é definida pela natureza da dívida (material) e não pelo rito (procedimental). 2. Multas administrativas, decorrentes do poder de polícia, não possuem natureza tributária (artigo 3º do CTN). 3. A Lei de Organização Judiciária da Bahia (artigo 70) limita a competência das varas fiscais a créditos tributários. 4. A Resolução nº 18/2016 do TJBA não altera a natureza jurídica dos créditos para fins de fixação de competência. IV. Dispositivo: Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado (5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador). V. Citações: Artigo 70 da Lei Estadual nº 10.845/2007; Artigo 3º do CTN; Precedentes do STJ e TJBA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Conflito de Competência n. 8066062-94.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, e, como suscitado, o JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o Conflito, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)